Tribunal: TCU
Processo: 003.110/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Waldeth Brasiel Rinaldi e Geraldo Caetano contra o Acórdão 2.579/2020-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Waldeth Brasiel Rinaldi e Geraldo Caetano contra o Acórdão 2579/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste Acórdão aos recorrentes, ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, informando-lhes que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.